Tribunal: TJMT
Processo: 1018794-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018794-40.2021.8.11.0000
PACIENTE: GUSTAVO VINICIUS DOS SANTOS
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Gustavo Vinicius dos Santos, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
A defesa sustenta violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que o procedimento policial, que culminou na prisão em flagrante do paciente, foi motivado tão somente por uma denúncia anônima.
Aduz que há violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, já que a decisão que decretou a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada.
Destaca os bons predicados ostentados por Gustavo, especialmente sua primariedade, requerendo a concessão da ordem ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 11/10/2021 por, em tese, ter praticado o crime de tráfico de drogas.
De acordo com o termo de apreensão, os seguintes itens foram encontrados na posse de Gustavo: 2 (dois) tabletes de maconha, com peso aproximado de 1kg (um quilograma), 1 (um) veículo Corolla XEI, ano 2012, o valor de R$ 35.780,00 (trinta e cinco mil e setecentos e oitenta reais) em espécie, 2 (dois) celulares e 2 (duas) chaves (id. 105935452 - Pág. 1).
Na audiência de custódia, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, nos seguintes termos:
“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de GUSTAVO VINICIUS DOS SANTOS, autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Exsurge dos autos, conforme boletim de ocorrência no 2021.265202, que a equipe de rotam 15, durante patrulhamento tático no bairro novo milênio foi abordado por um casal, que não quis se identificar, onde informaram que um indivíduo em um veículo Corola branco, de placa final 8C31, estaria naquele momento realizando a distribuição de entorpecentes naquela região.
Sendo assim, de posse dessas informações, foi intensificado o patrulhamento tático na região, na tentativa de localizar tal veículo. E, em frente ao endereço supracitado foi realizada a abordagem no referido veículo, onde foi feito busca pessoal e nada de ilícito foi localizada apenas uma quantia de R$ 280,00, porém, durante a busca veicular, foi localizada a quantia de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) no porta luvas do veículo e no porta malas do veículo abaixo do estepe, em um local conhecido como "mocó", foi localizado, dois tabletes de substância análoga a maconha.
Durante entrevista com o mesmo, este informou que realmente era o responsável por distribuir o entorpecente na região e que o dinheiro que estava no veículo era proveniente das entregas que já havia realizado e que a droga seria de propriedade do Rafael morador do Pedra 90, porém o mesmo não soube informar onde o indivíduo citado morava. O mesmo informou o possível local onde teria mais entorpecentes e que esta equipe realizou diligências no local informado, na Av. Doutor Meireles, próximo ao bairro Brasil 21, em uma região de mata.
Ao desembarcar da VTR e ao conduzir a equipe até o suposto local onde teria mais entorpecente, o mesmo, ainda que algemado, empreendeu fuga pela mata, vindo a cair alguns metros a frente, onde mesmo se debatendo muito foi contido pela equipe e conduzido de volta a VTR.
A substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial no 3.14.2021.79821-01, tratava-se: Material "A". “0 2” (duas) porções de material vegetal seco, na forma de tabletes prensados, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolto s em pedaços de fitas adesivas de cor verde.
Pesando 1,005 Kg (um quilograma e cinco gramas).
As alíquotas do Material “A” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere da quantidade da substância entorpecente apreendida, conforme laudo pericial n. laudo pericial no 3.14.2021.79821-01 além da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Há que se considerar ainda que, conforme declarações dos policiais militares que em rondas, foi abordado por um casal, que não quis se identificar, onde informaram que um indivíduo em um veículo Corola branco, de placa final 8C31, estaria naquele momento realizando a distribuição de entorpecentes naquela região, sendo procedida a abordagem e busca pessoal e no veículo sendo localizado 2 tabletes de maconha, pesando pouco mais de 1 quilo além da quantia de quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade do flagrante a autorizar o seu relaxamento, diante da situação de flagrância verificada nos autos, sendo legal e legítima a prisão do autuado, MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE.
Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.
No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, o custodiado foi preso, após os policiais receberem informações de que o autuado estava comercializando drogas na região e, após localizar o veículo foi realizada a abordagem e busca pessoal e veicular sendo encontrado 2 tabletes de maconha, pesando pouco mais de 1 quilo além da quantia de quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de apreensão e laudo pericial no 3.14.2021.79821-01, tratava-se de 1,005 Kg (um quilograma e cinco gramas) de MACONHA, demonstrando as circunstâncias em que fora flagrado o custodiado, a prática de tráfico de drogas nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:
Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.
Portanto, não há se falar em concessão de liberdade provisória tendo em vista a quantidade de droga apreendia além do valor apreendido com o autuado, descaracterizando o tráfico privilegiado. Em verdade, a versão do custodiado é fantasiosa, considerando o crime de tráfico equiparado a hediondo, o que demonstra o seu total desprezo pela ordem, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor. Da mesma forma, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo apreendido, pois tal decisão deverá ser dada pelo juízo da causa que melhor analisará o pedido.
Isto porque, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.
Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente porque a forma como a droga estava acondicionada demonstra a comercialização e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015). Fato é que estamos de diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.
Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.
Aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.
Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: (...)
Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.
Corroborando esse entendimento: (...)
Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.
Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pela garantia da ordem pública, e pela reiteração criminosa, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GUSTAVO VINICIUS DOS SANTOS. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.”
Apesar dos apelos defensivos, por ora, não vislumbro manifesta ilegalidade a justificar a concessão da medida de urgência.
Conquanto a defesa sustente os bons predicados ostentados pelo paciente, especialmente sua primariedade, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, constatei que Gustavo tem em seu desfavor ato infracional análogo ao crime de receptação e moeda falsa, em apuração, [Procedimento Investigatório n. 0003379-10.2019.8.11.0063] quando contava com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, o que atesta, ao menos inicialmente, o seu envolvimento em atividades ilícitas.
Soma-se a isso o fato de que a quantidade de droga apreendida (1 kg de maconha) e o valor de aproximadamente R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em espécie são elementos vinculados à realidade e fatores concretos que servem de fundamento para a decretação / manutenção da prisão preventiva.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.